Tribunal: TCU
Processo: 040.527/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cláudio Henrique Gomes Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6892/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. Cláudio Henrique Gomes Pereira, ex-Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN, contra o Acórdão 2953/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa, Considerando que, na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 24/7/2025 (peça 65) e o presente recurso foi interposto em 22/8/2025 (peça 67); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, conforme o art. 285, § 2o, Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade inserto à peça 69. 1. Processo TC- Processo 040.527/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cláudio Henrique Gomes Pereira (XXX.601.654-XX). 1.2. Recorrente: Cláudio Henrique Gomes Pereira (XXX.601.654-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento do Norte/RN. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (3640/OAB-RN) e Afonso Adolfo de Medeiros Fernandes (3937/OAB-RN), representando Cláudio Henrique Gomes Pereira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.